Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MÚTUA ASSITÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER ALIMENTAR. EXISTÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. IDADE AVANÇADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares (CC, arts. 1.566, III; 1.702; 1.704).
2. A referida obrigação é imposta em razão do cuidado e responsabilidades mútuas entre os conviventes de um mesmo núcleo familiar, notadamente, no que diz respeito à concessão de assistência material aquele que dela demonstrar necessitar.
3. Conforme jurisprudência do STJ, a prestação de alimentos entre ex-cônjuges/companheiros constitui medida excepcional e, quando se impõe, de regra, será fixada por tempo certo, apto para readequação profissional ou social do necessitado a sua nova condição, salvo quando presente a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.
4. A despeito da afirmação de que possui novos gastos, o apelante não logrou êxito em demonstrá-los. Além disso, não comprovou que esses custos o oneram ao ponto de inviabilizar a prestação alimentar acordada pelas partes.
5. Por conseguinte, em virtude da excepcionalidade deve ser mantida a obrigação da parte ora apelante de prestar alimentos sem limitação de prazo.
6. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.214.060/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023; Acórdão 1743490, 07205223520238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Apelação desprovida.